Tribunal: TJDFT
Processo: 0747083-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPUTADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDENTE. RECURSO PARCIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse para consumo pessoal. Alternativamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes, bem como das circunstâncias do crime. Requer, ainda, a retirada da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição da pena, além da restituição do aparelho celular e do valor apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação para posse para consumo pessoal; (iii) se o réu ostenta maus antecedentes; (iv) se a quantidade e a natureza das drogas podem ser valoradas negativamente como circunstâncias do crime; (v) se o réu é reincidente; (vi) se o réu faz jus à causa de diminuição, com a redução máxima da pena.; e (vii) se é possível restituir ao réu o aparelho celular e os valores apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, o que torna inviável a absolvição ou a desclassificação para posse para consumo pessoal.
4. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, nos termos da Repercussão Geral n. 150.
5. Na dosimetria, afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, considerando que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal – 69,58g de maconha e de 7,79g de cocaína.
6. O prazo deputador para efeitos de reincidência é de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, conforme art. 64 do Código Penal.
7. O réu ostenta condenações definitivas anteriores, motivo pelo qual não cumpre o requisito da primariedade, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
8. Inviável a restituição do aparelho celular, pois demonstrada a sua utilização para a prática do crime de tráfico de drogas e determinado o perdimento em favor da União.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o; CP, art. 64, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2024; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdãos 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.01.2024; 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.02.2024; 1868724, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.05.2024; 1952447, Rel. Des. Esdras Neves, j. 05.12.2024; 1949611, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 28.11.2024; 1935143, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.10.2024.